Tribunal: TJMT
Processo: 1014865-02.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014865-02.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HOREBE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 36.187.733/0001-24 (EMBARGANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), ROBSON MARCELLO DA SILVA - CPF: 442.161.731-87 (EMBARGADO), CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES - CNPJ: 27.023.991/0001-84 (EMBARGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), DAVID BOSCO GOMES ARAUJO SACAL - CPF: 034.797.981-52 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de possibilitar a produção de prova testemunhal e demais provas pertinentes, diante do reconhecimento de cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise da paridade de armas, suficiência probatória e julgamento antecipado da lide; e (ii) contradição ao reconhecer a necessidade de dilação probatória diante do conjunto documental existente.

III. Razões de decidir

3. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, especialmente quanto ao cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova testemunhal.

4. A controvérsia possui natureza fática e demanda instrução probatória adequada, sendo insuficiente o acervo documental para o deslinde da causa.

5. Não há contradição lógica no reconhecimento da necessidade de prova testemunhal, pois a apuração do alegado descumprimento contratual exige dilação probatória.

6. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

7. O prequestionamento considera-se atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impõe a rejeição dos aclaratórios, ainda que sob alegação de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Apelação Cível no 10074046820248110000, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2024, pub. 14/10/2024; TJ-MT - Embargos de Declaração Cível no 10053217020248110003, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025, pub. 23/01/2025; TJ-MT - Embargos de Declaração Cível no 10259759520238110041, Rel. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025, pub. 27/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
HOREBE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
contra o acórdão prolatado pela 5a Câmara de Direito Privado que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c de Pagar e Tutela de Urgência.

O acórdão objurgado deu provimento ao recurso de apelação, cassando a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a regular instrução do feito, com a produção de prova testemunhal, conforme requerido pelo apelante, e de todas as demais provas que as partes entenderem necessárias, observando-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, devendo o Juízo de Origem, após a regular instrução, proferir nova sentença (Id. 355854376).

Inconformada, a parte embargante argumenta que, o acórdão incorreu em omissão e contradição, por não enfrentar de forma adequada a teses essenciais suscitadas, tais como a observância da paridade de armas, suficiência do acervo probatório e legitimidade do julgamento antecipado da lide.

Além disso, alegou quanto a necessidade de prequestionamento da matéria.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 358531881).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 360926867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
HOREBE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
contra o acórdão prolatado pela 5a Câmara de Direito Privado que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c de Pagar e Tutela de Urgência.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Analisando detidamente os embargos de declaração opostos, constato que inexistem os vícios apontados pela embargante. O acórdão embargado enfrentou de forma
clara
e
suficiente
a questão devolvida ao Tribunal, qual seja, a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova testemunhal requerida pelo apelante.

A embargante alega omissão quanto à análise da paridade de armas, suficiência probatória e legitimidade do julgamento antecipado. Contudo, tais questões
foram expressamente apreciadas no acórdão, que concluiu, de forma fundamentada, que a controvérsia não se resumia à mera interpretação de cláusulas contratuais, mas envolvia questão eminentemente fática, o alegado descumprimento contratual pela apelada, cuja elucidação demandava a produção de prova testemunhal
.

O acórdão reconheceu que o apelante alegou, de forma específica, que
a apelada descumpriu obrigações contratuais essenciais, o que, se comprovado, poderia justificar a rescisão imediata do contrato
. Tal matéria
não poderia ser adequadamente apreciada apenas com base nos documentos juntados aos autos, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas que acompanharam a execução do contrato
.

A alegada contradição também não se verifica. Não há incompatibilidade lógica em reconhecer que o conjunto probatório documental era
insuficiente para o julgamento da causa quando a defesa sustenta fato impeditivo do direito do autor que demanda comprovação por outros meios de prova
.
A paridade de armas foi rigorosamente observada ao se assegurar ao apelante o direito de produzir a prova que entendia necessária à demonstração de suas alegações
.

O que se percebe, em verdade, é mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando, pela via inadequada dos aclaratórios, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo Colegiado. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado ou à reapreciação de teses já enfrentadas, mas apenas ao saneamento dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, registro que a embargante já atendeu à finalidade recursal pretendida com a oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria controvertida.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração
. Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da causa. Não há obscuridade, contradição interna, omissão de ponto essencial ou erro material a ser corrigido.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026